Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-88.2017.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000433-88.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALDENIR DA SILVA - CPF: 056.624.844-14 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO REAL LTDA (VÍTIMA), SUPERMERCADO REAL LTDA. - CNPJ: 05.958.736/0001-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva nos autos, especialmente por meio das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que registraram a ação furtiva da apelante, corroborada pelas declarações da vítima e testemunhas que apontam que ela subtraiu um envelope contendo a quantia de R$20.000,00, sendo imperativo manter a condenação pela prática do crime de Furto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Aldenir da Silva,
contra sentença anexada sob ID. 141143445, em que foi condenada pela
prática do crime de
Furto Qualificado pelo Abuso de Confiança
(
artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal
), à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
11

dias-multa.
Ao fim, a
pena privativa de liberdade
foi substituída por
duas restritivas de direitos.

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteia a
absolvição
, ante a alegada insuficiência de prova para sustentar a condenação, invocando a aplicação do axioma
in dubio pro reo
. (ID. 141150154).

As
contrarrazões
do MP de 1.o grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 141150156);
igualmente
, em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 174946683), conforme se vê do sumário a seguir transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ARTIGO 155, §4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DA ACUSADA BASEANDO-SE NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, NOS DEPOIMENTOS DA REPRESENTANTE DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 2.12.2016, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado
“Supermercado Real”,
localizado na Av. Curimba, Centro, no 1160, Sapezal/MT,
Aldenir da Silva
, mediante
abuso de confiança e durante o repouso noturno, subtraiu
coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 20.000,00 de propriedade da pessoa jurídica
Luci Vania Conci Casagrande
(CNPJ 05.958.736/0001-90)

Diante desses fatos, ela foi denunciada como incursa na sanção do artigo 155, § 4°, inciso II, c/c § 1°, do Código Penal e, a
o final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condená-la como autora do delito previsto no
art.
155, §4o, II, do Código Penal
, à pena de
2
anos e 4 meses de reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
11

dias-multa.

Da sentença a Defesa apresentou recurso, almejando a absolvição, sendo, assim, passo a análise de sua irresignação.

Inicialmente, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, não havendo dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime por parte da apelante.

A materialidade – existência dos cries – é inconteste ante a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 141143428 – Pág. 5); Boletim de Ocorrência (ID. 141143428 – Pág. 18/20); Relatório Policial (ID. 141143428 – Pág. 27/32).

Já a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais. Senão vejamos:

A proprietária do estabelecimento comercial e vítima,
Luci Vania Conci Casagrande
, prestou depoimento coerente em ambas as fases da persecução penal, apontando a Apelante como a autora do delito. Segundo ela, no dia dos fatos, houve um considerável movimento no Supermercado, razão pela qual realizou um saque por volta do meio-dia, colocando a quantia em um envelope marrom e depositando-o em uma das prateleiras de sua escrivaninha. Ressaltou que pretendia pegar o envelope à noite, mas esqueceu-se dele naquele dia.

Informou que no dia seguinte, ao procurar o envelope, não o encontrou mais no local. Ao revisar as gravações das câmeras de segurança do estabelecimento, constatou que a Apelante retirou o envelope com o dinheiro debaixo da mesa e o depositou na lixeira, colocando, em seguida, a lixeira sobre o balcão para ser posteriormente removida.

Destacou que não fazia parte das atribuições da Apelante mexer na mesa de serviço, sendo sua função apenas a limpeza do chão e a retirada do lixo do lixeiro. Além disso, enfatizou que o envelope estava volumoso e não aparentava estar vazio. Por fim, ressaltou que o valor não foi recuperado.

O Policial Civil
Ederson Lopes da Silva
relatou em juízo que analisou as imagens da câmera de segurança e constatou que a Apelante estava realizando a limpeza do local, sendo possível observar o momento em que ela pega um envelope e o deposita na lixeira. Posteriormente, constatou-se a falta da quantia de R$ 20.000,00 que estava dentro desse envelope, conforme afirmado pela vítima. Segundo o depoente, verificou-se que o envelope em questão era o mesmo que continha o valor mencionado.

Além disso, o depoente informou que constatou nas imagens que a Apelante levou o lixo para o depósito e saiu de lá com três caixas de frutas, que foram levadas para sua residência. O envelope poderia estar dentro dessas caixas.

O Policial Civil
Fábio Pereira Mendonça
relatou em juízo que foi registrado um boletim de ocorrência referente ao crime, motivo pelo qual ele se deslocou até a residência da Apelante, mas não conseguiu localizá-la, sendo informado que ela e seu esposo,
Genival
, haviam viajado para a cidade de Vilhena/RO durante a madrugada para a compra de peças automotivas.

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, foi possível observar o momento em que a Apelante se abaixa junto à mesa, pega algo joga no ceto de lixo e o coloca sob o balcão. Nas imagens, é visível o envelope dentro do cesto de lixo sob o balcão, o qual foi recolhido e levado para um local que é o lixeiro central, onde não há câmeras de segurança.

O depoente esclareceu que antes de se abaixar para pegar o envelope, a Apelante olha diretamente para as câmeras de segurança e só depois se abaixa para pegar o envelope. Antes de partir, a Apelante foi até o lixeiro central, onde pegou algumas caixas de frutas e verduras, algo que, segundo a vítima, não era autorizado. Essas caixas foram levadas para sua residência.

O informante
Genival Ramos da Silva
, ex-marido da Apelante, declarou em juízo que, naquele dia, ela chegou em casa com duas caixinhas de frutas. Como ele estava de férias e havia recebido o abono de férias, combinou com um amigo de irem no dia seguinte para Vilhena/RO fazer compras de fim de ano no Atacadão, retornando por volta das 5 da tarde, uma vez que a Apelante tinha que trabalhar.

Ele relatou que, ao chegarem em casa, descobriram sobre o ocorrido, pois a polícia havia estado em sua residência e revirado o local. Foram ao supermercado para saber o que estava acontecendo, momento em que a Apelante foi presa, e ele procurou um advogado.

Por fim, o informante
Talvane da Silva Santos
relatou em juízo que, na data dos fatos, o esposo da Apelante o chamou para fazer compras no Atacadão, uma vez que ele tinha carro e era habilitado. Eles foram à cidade de Vilhena para fazer as compras e, ao retornarem, souberam sobre os fatos.

A Apelante negou a autoria delitiva, alegando que as imagens das câmeras de segurança mostram apenas ela fazendo a limpeza do local. Ela afirmou que não pegou um envelope, mas sim papéis que estavam no chão.

Entretanto, as declarações da Apelante não estão em consonância com as demais provas constantes nos autos. Isso ocorre porque, apesar de alegar que jogou apenas alguns papéis no cesto de lixo, as imagens das câmeras de segurança, incluídas no Relatório Policial de ID. 141143428 – Pág. 27/32, corroboradas pelas declarações da vítima e dos policiais civis que analisaram as imagens, deixam claro que o material dispensado no cesto de lixo era um envelope de cor marrom, o mesmo que a vítima descreveu como aquele utilizado para guardar a quantia em dinheiro.

Destaca-se que, em seu depoimento, a vítima relatou que só havia aquele envelope no local e que ele continha a quantia retirada dos caixas do estabelecimento comercial pela manhã. Portanto, não é crível a alegação da defesa de que o envelope dispensado pela Apelante poderia conter papéis do tipo ofício, uma vez que o depoimento da vítima foi contundente ao indicar que só havia aquele envelope, que continha o valor de R$ 20.000,00.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória. Senão vejamos:

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão e nos depoimentos das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor do crime de furto narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que a confissão do recorrente foi corroborada por outros elementos de convicção produzidos durante a instrução processual. (N.U 0003188-91.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Forte nessas razões, mantenho a condenação da apelante, conforme sentença exarada nos autos.

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aldenir da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023